Tribunal: STF
Processo: ARE 1545670
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL NOTURNO PARA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME DE PLANTÕES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a implantação do adicional noturno no contracheque da requerente, bem como o pagamento dos valores retroativos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito ao adicional noturno para servidor público estadual em regime de plantão, bem como se existe prova do pagamento do referido adicional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O adicional noturno é devido ao servidor público estadual que trabalha em regime de plantão.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Infere-se dos autos que a autora é servidor público do Estado da Paraíba admitida em concurso público para ocupar o cargo de Técnica de Enfermagem.



    Feito este registro, o cerne da questão gira em torno do direito da autora à percepção do adicional noturno.



    Em se tratando de adicional noturno, a Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso IX, estabelece que são direitos dos trabalhadores, além de outros, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Seguindo tal entendimento, a Constituição do Estado da Paraíba em seu art. 33, inciso IV, assim dispõe:



    [...]



    Em consonância com o comando retro, o Estado da Paraíba instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos e Civis do Estado da Paraíba por meio da Lei Complementar nº 58/2003, a qual disciplinou o direito à referida vantagem nos seguintes termos:



    [...]



    Nesse contexto, vale registrar que mesmo que o regime de trabalho seja exercido em regime de plantão, tal fato não constitui impedimento à percepção do adicional noturno, uma vez que este constitui um acréscimo à remuneração do servidor, dado com o fito de compensar o maior desgaste físico, prejudicial ao organismo, decorrente do trabalho exercido em horário usualmente destinado ao repouso.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente